Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão de veículo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 82 e 485, incisos IV e VI, do CPC. O processo teve origem em inadimplemento contratual decorrente de financiamento de veículo automotor (CITROEN / C4 HATCH, placa JIU2073), sendo deferida liminar de busca e apreensão. Após diligências infrutíferas para localização do bem, o autor foi intimado a recolher as custas para expedição de novo mandado, o que não ocorreu, motivando a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas intermediárias, após intimação, configura decisão prematura e contrária aos princípios da boa-fé, da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da liminar de busca e apreensão, com a apreensão do bem, é condição indispensável ao regular prosseguimento do feito, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. A citação da parte devedora somente ocorre após o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo inviável a formação válida da relação processual sem o recolhimento das custas para renovação da diligência.
5. Nos termos do art. 82 do CPC, incumbe à parte prover as despesas dos atos processuais que requerer ou de que se beneficiar, não havendo ilegalidade na exigência judicial do recolhimento de custas para expedição de novo mandado.
6. A inércia do autor, mesmo após intimação, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.
7. A extinção do feito não ofende os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas ou da economia processual, quando a própria parte dá causa à paralisação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para renovação do mandado de busca e apreensão, após intimação, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. A extinção do processo por inércia do autor no cumprimento de determinação judicial não viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da celeridade ou da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, caput e § 3o, e art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775046, Apelação Cível 0717233-04.2022.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 1750536, Apelação Cível 0708728-15.2022.8.07.0012, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 1692727, Apelação Cível 0713139-22.2022.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.04.2023.